Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GUARDA E CONVIVÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. DESARMONIA DO CASAL. EXERCÍCIO DA COPARENTALIDADE COLABORATIVA. IMPEDIMENTO. GUARDA UNILATERAL MATERNA. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. OBSERVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de existência de julgamento extra petita, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois a sentença que delibera de forma diversa da requerida na exordial, mas dentro dos limites da lide, das alegações e das provas realizadas, não incorre em qualquer vício, uma vez que se sobrepõe o princípio do melhor interesse da criança.
2. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
3. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.
4. O caderno processual, mormente o estudo psicossocial produzido para apurar o contexto familiar das partes, demonstra existir intensa beligerância entre o par parental, o que tem gerado sofrimento emocional à filha comum deles, a impedir, no momento, o exercício da coparentalidade cooperativa necessária para a adoção da guarda compartilhada. Nesse contexto, a guarda unilateral atribuída à mãe garante a proteção integral da infante.
5. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
6. Demonstrado que a convivência paterno-filial não atende ao melhor interesse da criança, em razão dos riscos de exposição dela a discussões, brigas por poder, incertezas advindas do relacionamento parental permeado por beligerância e violência de gênero, cabe ser mantida a suspensão das visitas até que seja demonstrada alteração na dinâmica familiar.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.